Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. Os embargos de declaração possuem amplitude recursal reduzida e não podem ser utilizados para reexame da decisão.
3. A superveniência de sentença nos autos de onde desencadeado o agravo de instrumento acarreta o não conhecimento do recurso, remanescendo para o apelo o debate das questões apresentadas pela parte.
4. Recurso não provido.